Tribunal: TJSP
Processo: 1005779-49.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. Penhora de imóvel alienado a terceiros. Alegação de fraude à execução. Inexistência de prévio registro de penhora ou averbação da demanda. Necessidade de comprovação da má-fé na transação imobiliária. Ausência de prova nesse sentido. Incidência da Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça e orientação jurisprudencial firmada em sede do Recurso Repetitivo –

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. Penhora de imóvel alienado a terceiros. Alegação de fraude à execução. Inexistência de prévio registro de penhora ou averbação da demanda. Necessidade de comprovação da má-fé na transação imobiliária. Ausência de prova nesse sentido. Incidência da Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça e orientação jurisprudencial firmada em sede do Recurso Repetitivo – REsp no 956943. Sentença de procedência dos embargos confirmada no ponto.
HONORÁRIOS e verbas de sucumbência devidas pelo embargado, com base na causalidade. Revisão do percentual arbitrado para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante as características da demanda e os critérios do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Apelo acolhido no ponto.

Recurso parcialmente provido.